Tribunal: STF
Processo: RE 551063
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
  
1.    Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula STF 280. Precedentes. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.